Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706185-93.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DE SOUSA BARRETO EMBARGADO: TIAGO MEIRA DA SILVA, CICERO NUNES DE MOURA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Rafael de Sousa Barreto (ID no 15333120) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID no 15278040). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Cicero Nunes de Moura e Tiago Meira da Silva para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro